Tribunal: TJDFT
Processo: 0735115-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735115-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ERNANI FERREIRA AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação da agravada (id 57249232), confirmada nos autos de origem, o processo principal foi sentenciado (id 187488525 - Proc. 0004645-83.2011.8.07.0011). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR